Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709596-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que, conforme registrado no DJe, a recorrente tomou ciência do acórdão que julgou o recurso de apelação no dia 5/9/2019 (quinta-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se em 6/9/2019 (sexta-feira) e terminou em 26/9/2019 (quinta-feira). Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 21/11/2019 (quinta-feira), após escoado o prazo legal. Ressalte-se que, não obstante a oposição de embargos de declaração em face do acordão proferido na apelação, esses, monocraticamente, não foram conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis. Desse modo, não houve a interrupção do prazo para a interposição do recurso especial. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. I - A decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II - Os recorrentes poderiam ter apresentado seu recurso especial no prazo legal de quinze dias contados da publicação do acórdão. Em vez disso, preferiram confiar na interrupção do prazo recursal determinada pela oposição dos embargos de declaração pela outra parte. III - Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 731.747/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/9/2015. No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.367.534/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2015; AgInt no AREsp n. 1.210.621/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018; AgInt no AREsp n. 760.576/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.026.988/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. omissis V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1708777/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/12/2018) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se o RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1465465, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2019). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir, uma vez que, na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incidiria, ainda, o enunciado 281 da Súmula do STF, aplicável, por analogia, também ao recurso especial. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Mostra-se incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática proferida no julgamento de embargos de declaração, por não se vislumbrar o esgotamento da instância ordinária. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1651191/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029